Tribunal: TJBA
Processo: 0530446-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0530446-47.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON LOUZADO GRIBEL Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ARTIGO 15 e 20 DA LEI 10.826/2003, PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS, ALÉM DE 67 (SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DISPAROS EFETUADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO DA VÍTIMA COM O ÚNICO OBJETIVO DE EVITAR SUA EVASÃO DO LOCAL DO FATO. GRATUÍDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NO JUÍZO COMPETENTE. - Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Anderson Louzado Gribel, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 14ª. Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela pratica delitiva do Art. 15 e 20, da Lei 10.826/2003, a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, além do pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa. - Consta na denúncia que, “(...) Que, no dia 23 de dezembro de 2017, por volta de 15h30min, na Rua Marques de Caravelas, bairro da Barra, o veículo dirigido pela Sra. IVANA DE SÁ SANTOS, marca Peugeot 207, Passion, placa NYY-3661, envolveu-se em um acidente de trânsito, colidindo com o veículo HB20/Hyundai, cor branca, placa OKZ-3995, pertencente ao denunciado Anderson e por ele dirigido na data dos fatos. Temerosa pela reação do denunciado, que aparentava estar fora de si, gritando e ordenando que a vítima descesse do veículo, a mesma continuou na direção de seu veículo. Um pouco mais a frente, ainda na referida rua, o veículo Peugeot 207 foi ‘fechado’ pelo veículo do denunciado, assim impedindo-a de continuar a trafegar. Muito nervosa com o ocorrido e temendo um mal ainda maior, a vítima não desceu do veículo, momento em que o denunciado sacou um revólver e apontou contra ela, dizendo: “você vai morrer.”. Apavorada em face da grave ameaça, a vítima engatou a ré no seu veículo, momento em que o denunciado disparou 02 (dois) tiros nos pneus do lado esquerdo de seu veículo, o qual não teve mais condição de trafegar, causando-lhe as avarias descritas no laudo pericial de fls. 26/34. - Na sequência dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar se fez presente no local, tendo a vítima indagado aos Policiais se não iriam adotar providências em razão das atitudes criminosas do denunciado, quando veio a saber do Policial que o denunciado possuía uma patente superior a sua e que nada poderia fazer, aduzindo que ela deveria agradecer por estar viva. (...)” - Em suas razões de recurso requer a modificação da sentença para absolvê-lo, face a ausência de elementos probantes suficientes à lastrear o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reu. Subsidiariamente, aponta a legitima defesa, vez que, a vítima tentou atropelá-lo, razão porque, efetuou os disparos de arma de fogo em direção aos pneus do carro e não contra a vítima. Ao final, requer o benefício da gratuidade da justiça. - Materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas nos autos. Impossibilidade de absolvição. Depoimentos testemunhais que corroboram com os demais elementos contidos nos autos, bem com a prova pericial, que apontam, de forma insofismável, para pratica do delito pelo Apelante, inclusive por sua confissão judicial, restringindo-se a tese defensiva de que o réu agiu em legitima defesa. - Conduta do acusado, ora Apelante, que teve como objetivo imprimir intimidação desnecessária à vítima, para que ela não deixasse o local do fato. A intenção de intimidar não confunde com o direito de defender-se. Poderia o Réu, caso a vítima tivesse evadido, anotar a placa do veículo e registrar ocorrência. - Não resta evidente a injusta agressão, atual ou iminente, apta a justificar o uso desproporcional do disparo de arma de fogo nos pneus da vítima, uma idosa de 75 (sete e cinco) anos. Sentença que se impõe em todos os seus termos. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0530446.47.2019.8.05.0001, da 14ª. Vara Criminal de Salvador/BA, sendo Apelante ANDERSON LOUZADO BRIBEL e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto Relator. Salvador, .